Tribunal: TJES
Processo: 5030566-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030566-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030566-04.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7335488
do processo, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência, razão pela qual:

a) DETERMINO a suspensão dos descontos feitos pelo requerido, no que toca ao contrato de nº 753008710-0 junto ao benefício previdenciário de titularidade do autor;

b) DECLARO a inexistência do contrato de nº 753008710-0, formalizado pelo Requerido em nome do Requerente;

c) CONDENO o Requerido (BANCO PAN S.A) a pagar ao Requerente (REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA): c.1) o valor de R$ 1.213,20 (mil, duzentos e treze reais e vinte centavos), além das parcelas comprovadamente descontadas após outubro/2022, a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento; c.2) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento;

d) AUTORIZO a compensação, podendo o réu abater dos valores ora fixados, a quantia transferida para a conta bancária do autor R$ 1.232,12 (mil, duzentos e trinta e dois reais e doze centavos) (Id. 20666588).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão de, segundo alega, ter ficado comprovada a contratação do cartão de crédito consignado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão de, segundo alega, ter ficado comprovada a contratação do cartão de crédito consignado.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, não ficou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado pela parta requerente. Vejamos o trecho da sentença:

Com efeito, pela prova coligida, em razão das especificidades das operações (aceite da proposta por biometria facial), forçoso reconhecer que não há maiores elementos de prova nos autos para comprovar que de fato houve manifestação expressa da vontade do consumidor em contrair o cartão de crédito consignado.

Assim sendo, sem que se possa aquilatar a efetiva contratação do serviço e a sua utilização pela parte Autora, bem como a validade dos dados técnicos que circundaram a operação, não há elementos suficientes a provar que a manifestação de vontade do requerente em contratar um cartão de crédito consignado.

Não se desconhece que os contratos digitais são válidos e cada vez mais comuns no mercado de consumo, bem como que o reconhecimento da biometria facial poderia ser meio idôneo e reconhecido por esse juízo para eventual manifestação de vontade das partes.

Contudo, não obstante o artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 dê guarida não só à assinatura via certificado digital, mas também a qualquer outra forma de assinatura eletrônica, incluídas as que se utilizam de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, não há como se desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal, que é claro ao condicionar tal reconhecimento com a expressão “desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

A parte autora, no caso, afirma justamente não ter realizado a operação e, nessas condições, forçoso é o reconhecimento de que a própria validade e aceitação se submetem à expressa manifestação de vontade do consumidor, que não ficou comprovada nos autos.

Em suma, deve-se concluir que realmente o Requerente não anuiu ao contrato de cartão de crédito consignado número 753008710-0, tampouco autorizou os descontos na quantia de R$60,66 em seus proventos de aposentadoria.

Nesse sentido:

[...]

Anoto que a responsabilidade, no presente caso, é da instituição financeira, uma vez que cabe a ela averiguar e zelar pela correta adesão de contratação de novos clientes.

Como risco da atividade que exerce, o banco deve exigir toda a documentação e demais providências imperiosas para que a autenticidade do consumidor seja confirmada, bem como qual o teor da contratação, ainda que eletronicamente, e assim efetivada a contratação do serviço.

Salutar registrar que o réu, no desempenho de sua atividade, tem o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto à segurança das contratações e eventual repercussão sobre direitos de terceiros. Bem por isso, é necessária a cautela usual para a efetivação do contrato e a correta identificação do aderente, munindo-se o réu de várias possibilidades de averiguação de documentos a fim de evitar erros e fraudes.

Portanto, o que se verifica de fato nos autos é que não se comprovou o ânimo da contratação dos serviços ofertados pelo réu.

Importante salientar que se multiplicam às dezenas e talvez aos milhares os casos de fraudes como essas. Os idosos, após efetivamente contratarem empréstimo, ficam com os seus dados pessoais e bancários expostos e de conhecimento dos correspondentes bancários que, sem o menor respeito, adotam práticas ilícitas como a vista no caso em tela, mascarando a realização de novos contratos, contando com a desorganização financeira ou falta de conferência dos extratos bancários dos aposentados e pensionistas.

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços do requerido, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados a parte autora.

Nesse sentido, é o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Nesse cenário, não se verifica regularidade na contratação do cartão de crédito consignado objeto da lide.

Desta forma, ante a ausência de manifestação de vontade válida da parte autora na celebração do negócio jurídico, a declaração de inexistência desta relação jurídica e a consequente inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Como consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico, é medida de rigor a devolução dos valores.

Neste diapasão, o réu deverá se abster de efetuar qualquer desconto referente a essa contratação, bem como devolver todos os valores pagos ou eventualmente descontados da folha de pagamentos da parte autora em razão dela.

Considerando que restou demonstrado nos autos, conforme extrato juntado (Id. 18962464), que o requerido incluiu na relação de operações em consignação da aposentadoria da autora junto ao INSS em 26/01/2022, tendo promovido desconto de 10 parcelas, no valor de R$ 60,66 (sessenta reais e sessenta e seis centavos) cada até outubro de 2022, faz jus a parte autora à condenação do requerido a repetição em dobro do indébito, no importe total de R$ 606,60 (seicentos e seis reais e sessenta centavos), além das parcelas comprovadamente descontadas após outubro/2022.

Importante consignar que a autora faz jus ao recebimento da quantia paga indevidamente, em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização de má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min Maria Isabel Galloti).

No entanto, recentemente, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.413.542RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial, com modulação para avenças de direito privado, pacificou que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CPC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Eis o teor da ementa:

[...]

O novel entendimento fixado deve ser aplicado somente "aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão", que ocorreu em 30/03/2021.

Nesse contexto, considerando que o indébito discutido nos autos foi pago após a publicação do mencionado acórdão, o novo posicionamento deve ser aplicado.

Aplicando este posicionamento ao caso em tela, diante dos fatos narrados, entendo que houve conduta contrária à boa-fé objetiva, pois insistiu em efetuar a cobrança indevida, não havendo que se falar em erro justificável.

Nesse mesmo sentido já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade
. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323) 3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor. 5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Processo n. 5014392-56.2022.8.08.0011. Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 05/Oct/2023)

Acertada também é a conclusão da sentença recorrida quanto a ocorrência de danos morais, pois, em caso como o dos autos, se dá
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja o desconto de parcela de cartão consignado não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

Precisamente nesse sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAR O JULGADO DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL DEVIVO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1- Constatado que parte das razões externadas pelo Apelante não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada a violação ao Princípio da Dialeticidade, pelo que não deve o recurso ser integralmente conhecido.2- A determinação relativa à liquidação de sentença se mostra acertada, na medida em que, desde o início do trâmite processual, as partes já divergiam quanto aos valores pleiteados e, apesar disso, oportunizada dilação probatória, nada requereram com o fito de sanar a controvérsia, inexistindo ainda cerceamento de defesa.3- Considerando os parâmetros estabelecidos para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor fixado em primeiro grau (R$ 15.000,00) deve ser minorado para R$ 5.000,00, o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando, inclusive, alicerçado na jurisprudência pátria. 4- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.(TJ-ES - APL: 00073810920218080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento:16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022).

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.
2.
Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
3.
O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5.
Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6.
Recurso conhecido e não provido (TJ-ES - APL: 0021092-07.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.